Tribunal: TJDFT
Processo: 0728631-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENOR. LESÃO CORPORAL LEVE. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO.
I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP, não caracterizando terceira instância de julgamento, com nova oportunidade de reapreciação do acervo probatório já analisado em 1o e 2o Graus.
II - A revisão criminal para fins de reexame da dosimetria da pena é excepcional, possível somente quando demonstrada ilegalidade, erro judiciário ou decisão teratológica, nos termos do art. 621, I, do CPP, o que não se observa no caso.
III - Revisão criminal julgada improcedente.